Tribunal: TJES
Processo: 5001295-82.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-82.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAIANK DELPUPO VIEIRA e outros (3)
RECORRIDO: JCMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001295-82.2023.8.08.0001

EMBARGANTE
:

JCMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME
.

EMBARGADO
:

WAIANK DELPUPO VIEIRA, JAMILLY FREITAS BERNARDO DELPUPO, JOCARLI BATISTA BERNARDO, NILMA FREITAS BERNARDO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, o qual deu provimento ao seu recurso anteriormente interposto pelos embargos reformando a sentença de improcedência.

2. Alega a parte embargante que a decisão colegiada embargada teria incorrido em omissão quanto à causa excludente de responsabilidade e contradição interna no julgado.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No caso em análise, não se verifica omissão a ser sanada. Inicialmente, é importante ressaltar que a mera discordância quanto aos fundamentos apresentados não configura omissão, que se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia — o que não se verifica no caso concreto. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o intuito da parte é obter julgamento diverso daquele proferido pelo órgão colegiado, o que, conforme já salientado, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. A decisão proferida encontra-se devidamente fundamentada, com exame suficiente dos pontos relevantes à controvérsia, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

8. Isto posto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo integralmente o acórdão colegiado recorrido.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)